Tribunal: STF
Processo: HC 180535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA: DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jaime Rodrigues de Almeida Neto e outros, advogados, em benefício de José Roberto Fernandes, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.11.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 535.010, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO TRIBUTÁRIA (ART. 3º, II, DA LEI N. 8.137/90). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘Os arts. 932 do CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do RISTJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade’ (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 1º/4/2016). 2. A denúncia em comento faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma objetiva e suficiente as condutas delituosas por ele perpetradas, que, em tese, configuram crimes dos artigos 3º, inciso II, da lei n. 8.137/90, por 3 vezes, e art. 288, caput, do Código Penal – CP e art. 1º, inciso V, da Lei n. 9613/98, por 2 vezes, todos na forma dos arts. 29 e 69 do CP – posto, em associação criminosa, na qualidade de responsável pela fiscalização tributária do recolhimento do ICMS, incidente sobre a importação de cobre, extorquiu os representantes da empresa PPE FIOS ESMALTADOS S/A, exigindo vantagem financeira ilícita causando prejuízo ao fisco na ordem de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), bem como dissumulou os referidos valores de origem criminosa correspondente à propina (lavagem de dinheiro). Descreve, ainda, de modo suficiente as circunstâncias do cometimento do delito, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal. Não há falar em imputações genéricas. Nessa toada, mostra-se em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal (requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP) e de acordo com o art. 5º, LV, da Constituição Federal – CF/88, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e o contraditório. Impende acrescer que este Superior Tribunal de Justiça admite a denúncia de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso. Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido”.
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes relatam que o paciente teria sido “denunciado pela prática de crime funcional contra a ordem tributária (art. 3º, II, 8.137/90) e de lavagem de dinheiro, pois, na condição de Agente Fiscal de Rendas da Fazenda do Estado de São Paulo, pelo simples fato de ser Inspetor Fiscal da DRT de Sorocaba (chefia), em coautoria com Eduardo Komaki (Agente Fiscal de Rendas, que fiscalizou efetivamente a empresa) e Daniel Sahagoff (advogado que, segundo o Diretor da empresa vítima, efetivamente exigiu valores indevidos), teria com eles praticado, em três oportunidades, as denominadas ‘extorsões tributárias’”.
    Alegam que “a acusação aponta três supostas ‘extorsões tributárias’ ocorridas contra a empresa PPE Fios Esmaltados Ltda., entre os anos de 2008 e 2011”.
    Argumentam que “a denúncia não descreve, ainda que mais ou menos, as circunstâncias de ‘como’ e ‘quando’ o Paciente José Roberto, por exemplo, teria ordenado que seu subordinado realizasse qualquer espécie de exigência indevida. Não há uma única narrativa com todas as circunstâncias nesse sentido”.
    Assinalam que a defesa arguiu preliminar de inépcia da denúncia “na resposta à acusação apresentada; cujos fundamentos, a despeito da relevância, foram afastados pelo MM. Juízo de primeiro grau, que recebeu e, posteriormente, manteve a r. decisão de recebimento da denúncia”.
    Contra essa decisão asseveram terem impetrado o Habeas Corpus n. 2067945-09.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada. 
    Os impetrantes noticiam que esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 535.100 no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, o qual, em 17.10.2019, “não conheceu do habeas corpus impetrado, sob o fundamento de que (i) a denúncia contemplava os requisitos do artigo 41, do CPP; assim como (ii) que a jurisprudência deste C. STJ admite a denúncia de caráter geral, quando a ação criminosa for com múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada em concurso”. 
    Ressaltam que, em 19.11.2019, essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. 
    Defendem que, “ao contrário do quanto entendido pelo Eg. STJ, a denúncia, em relação ao Paciente José Roberto, é sim chapadamente inepta porque não reporta, minimamente, nem mesmo, ainda que superficialmente, a sua participação individual e concreta na prática do suposto crime”.
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Ante o exposto, demonstrado o cabimento do presente writ, assim como o flagrante constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, postulam os Impetrantes, LIMINARMENTE, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, seja determinada a suspensão da ação penal n. 0024207- 83.2018.8.26.0050, em trâmite perante a 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP – Foro Central Criminal Barra Funda.
    E, ao final, no mérito, considerando que a peça acusatória se revela manifestamente inepta, os Impetrantes postulam pela concessão da presente ordem de habeas corpus – inclusive, se o caso, de ofício –, para ordenar, em relação ao ora paciente José Roberto Fernandes, a extinção do procedimento penal contra ele instaurado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    4. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outros seis corréus, pela prática dos delitos previstos no inc. II do art. 3º da Lei n. 8.137/1990 (três vezes), no caput do art. 288 do Código Penal e no inc. V do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, na Ação Penal n. 0024207-83.2018.8.26.0050, em trâmite na Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP.
    Narra-se na denúncia: 
    “Os acusados EDUARDO KOMAKI e JOSÉ ROBERTO, nos anos de 2008 e 2011, lotados na Delegacia Regional Tributária (DRT) de Sorocaba, com manifesto abuso de suas funções públicas, aproveitando-se de seu poder e autoridade de fiscalizar o recolhimento do ICMS, que incide na importação do cobre; cientes de que a Diretoria Executiva da Administração Tributária – DEAT estabeleceu como Plano de Trabalho a fiscalização do ICMS, que incide sobre a diferença no recolhimento do imposto na aquisição do cobre em outro Estado da Federação, onde há incentivo fiscal, e na saída das fábricas situadas no Estado de São Paulo, onde a alíquota é maior; os acusados, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO, associaram-se em verdadeira organização criminosa, ou em quadrilha ou bando, com outros Fiscais de ICMS, a serem ainda identificados, da DRT de Sorocaba e da DEAT; bem como se associaram com EDUARDO PIRES VALDÍVIA, FRANCISCO MAURÍCIO DA SILVA, e os Advogados, FABIO AUGUSTO RIBERI LOBO e DANIEL SAHAGOFF, para extorquirem os representantes da PPE FIOS ESMALTADOS S/A.
    O objetivo de parte do grupo criminoso era exigir vantagem financeira ilícita dos representantes da empresa PPE FIOS ESMALTADOS S/A, que tem unidade em Cerquilho e sede administrativa na Capital de São Paulo. Em consequência, em prejuízo do Fisco, os Fiscais KOMAKI e JOSÉ ROBERTO cobraram o ICMS apenas parcialmente. Enquanto que a outra parte da quadrilha dedicou-se à dissimulação dos valores de origem criminosa, pois correspondentes à propina, a fim de que o dinheiro auferido fosse disponibilizado aos Fiscais de ICMS já devidamente ‘lavado’ e com aparente licitude.
    Neste contexto, o Advogado DANIEL SAHAGOFF não exerceu qualquer ato relacionado com o ofício da advocacia, tampouco foi contratado pela PPE FIOS ESMALTADOS S/A. DANIEL estava direta e unicamente unido e ajustado com o plano criminoso dos Fiscais de ICMS de Sorocaba, mesmo porque pretendia auferir lucro com a ‘extorsão tributária’.
    Registre-se que KOMAKI e JOSÉ ROBERTO já tinham tido uma experiência exitosa com o Advogado DANIEL SAHAGOFF, que representou a empresa Prysmian em anterior ‘extorsão tributária’.
    Estabeleceram, pois, um eficiente plano criminoso que obteve êxito no exaurimento, porquanto obrigaram a PPE FIOS ESMALTADOS a pagar, no total, nos anos de 2008 e 2011, o montante superior a R$ 20 milhões.
    Para além da extorsão tributária, a organização criminosa dedicou-se, nos anos de 2008 e 2011, também às práticas dos crimes de lavagem de dinheiro. Para tanto, KOMAKI, JOSÉ ROBERTO e DANIEL contrataram especialistas no eixo financeiro, jurídico e na circulação clandestina de valores. Com o concurso de tais profissionais, foi possível distanciar os valores de sua origem criminosa e fornecê-los, em espécie, aos Agentes Fiscais de Renda.
    Nesse cenário, a organização criminosa caracterizou-se por sua periculosidade e sofisticação, pois integrada por pessoas especializadas na lavagem do dinheiro: i) FRANCISCO MAURÍCIO DA SILVA, doleiro; ii) EDUARDO VALDÍVIA, conhecedor do mercado financeiro; iii) e o Advogado, detentor de conhecimento jurídico, FÁBIO LOBO. 
    FRANCISCO, conhecido como ‘Chiquinho’, trabalhava como doleiro e valia-se de sua empresa, a ‘Astra Câmbio e Turismo’, tendo habilidade e conhecimento para levantar valores em espécie por meio de operações de câmbio. Teve um papel fundamental para o esquema de lavagem de valores, pois foi quem selecionou parte das contas bancárias favorecidas com o dinheiro enviado pela PPE FIOS ESMALTADOS.
    VALDIVIA foi Presidente de instituição financeira, a Stoler Dime, tendo amplo conhecimento das entranhas do mundo financeiro; aplicou sua expertise para manobrar, dissimular e converter os valores provenientes da extorsão tributária.
    O advogado LOBO, especializado em direito societário e financeiro, usou seu conhecimento para efetuar operações de branqueamento de capitais, tendo inclusive já sido processado pela prática do crime de lavagem de dinheiro. Foi LOBO quem elaborou o ‘Instrumento Particular de Compra de Direitos Creditícios’, que foi usado como manobra para dissimular os valores de procedência ilícita destinados aos Fiscais […] e viabilizou os depósitos bancários providenciados por FRANCISCO.
    Nem todos os integrantes da quadrilha se conheciam, pois os Fiscais de Sorocaba, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO, tomaram cuidado de não se expor. Para tanto, delegaram a DANIEL SAHAGOFF a missão de articular a exigência ilícita aos representantes da PPE FIOS ESMALTADOS, assim como o encargo de viabilizar a dissimulação dos valores correspondentes a propina, para que chegassem em seu poder já distantes de sua origem criminosa e em espécie.
    Para essa última missão, a quadrilha contou com a atuação eficiente e especializada de VALDÍVIA, FÁBIO LOBO e FRANCISCO. Eis os crimes em espécie cometidos pelo grupo criminoso:
    II. A primeira ‘extorsão tributária’.
    Em março de 2008, JOSÉ ROBERTO, na qualidade de Inspetor Fiscal da DRT de Sorocaba, encaminhou a Ordem de Serviço de Fiscalização (OSF - fls. 154) para seu comparsa, KOMAKI, iniciar o plano criminoso e ‘fiscalizar’ a PPE FIOS ESMALTADOS, com o firme propósito de que os representantes desta empresa sucumbissem à extorsão tributária.
    KOMAKI assumiu a execução da OSF e, em 14 de março de 2008, compareceu pessoalmente na sede da PPE FIOS ESMALTADOS, em Cerquilho, com o objetivo de fiscalizar a escrita fiscal da empresa, mas não fez qualquer exigência de dinheiro aos representantes da empresa. Como já constou, dentro da divisão de papeis, o grupo criminoso delegou essa função, em primeiro lugar, para o Advogado DANIEL SAHAGOFF.
    Assim, ao mesmo tempo em que JOSÉ ROBERTO e KOMAKI cuidavam do pretexto da fiscalização tributária, o advogado, DANIEL SAHAGOFF, devidamente ajustado com os Fiscais, contatou o Diretor Financeiro da PPE FIOS ESMALTADOS – a testemunha ‘Beta’ -, com quem já tinha trabalhado na ‘Pirelli’, situação esta que tornou ainda mais importante o seu papel.
    DANIEL compareceu no escritório do Diretor Financeiro, situado na Capital de São Paulo, e disse conhecer os Fiscais de ICMS responsáveis pela fiscalização da empresa; revelou que eles tinham, na verdade, a intenção de lavrar um Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), em cerca de R$ 150 milhões, decorrente do débito fiscal derivado da importação do cobre pelo Estado de Santa Catarina.
    Colocando, então, o plano criminoso em prática, DANIEL transmitiu a notícia da exigência ilícita feita por seu grupo criminoso, no valor de R$ 5 milhões, a qual, se não fosse paga, seria lavrado o AIIM no valor mencionado de R$ 150 milhões.
    Para esclarecer melhor os termos da extorsão, DANIEL ajustou com seus comparsas e o Diretor Financeiro um encontro, no Restaurante Rancho 53, situado na Rodovia Castelo Branco, km 53.
    Em data incerta, mas ainda no primeiro semestre de 2008, o Diretor Financeiro da PPE FIOS ESMALTADOS, DANIEL e os Fiscais de ICMS encontraram-se no Restaurante Rancho 53, onde JOSÉ ROBERTO e EDUARDO exigiram, de forma direta, o pagamento de R$ 5 milhões, a título de propina. Importante registrar que o grupo criminoso deixou claro que não seria negociado e reduzido tal valor, bem como o AIIM seria lavrado em valor inferior como forma de justificar a conclusão da OSF. [...]
    Já consumada a extorsão tributária, DANIEL demonstrou ser o encarregado da negociação criminosa e tomou a iniciativa de propor o pagamento da propina em dez prestações, o que ficou acertado. Ainda, ajustaram que todos os contatos com os Fiscais seriam feitos sempre e apenas por intermédio de DANIEL; jamais com os denunciados, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO.
    Em julho de 2008, DANIEL retornou ao escritório do Diretor Financeiro da PPE FIOS ESMALTADOS e passou a cumprir nova etapa do plano criminoso: o pagamento da propina em dinheiro.
    III. A fase da lavagem de capitais: a aquisição da Fazenda Itaparica I e o pagamento da propina.
    DANIEL e os Fiscais de ICMS, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO, exigiram que o pagamento fosse feito em dinheiro em espécie. Para tanto, DANIEL ajustou com EDUARDO VALDÍVIA manobras eficientes para afastar os valores de sua origem ilícita e satisfazer a extorsão tributária.
    Para tanto, DANIEL e VALDÍVIA, devidamente ajustados com KOMAKI e JOSÉ ROBERTO, exigiram que a PPE FIOS ESMALTADOS adquirisse uma Fazenda no interior da Bahia, existente apenas no espaço aéreo, na cidade de Riachão das Neves, com 4.993,00 ha (quatro mil, novecentos e noventa e três hectares), tendo ajustado tal aquisição com o - suposto - proprietário da Fazenda e o Cartório de Registro de Imóveis.
    No dia 12 de agosto de 2008, compareceram num escritório de advocacia na Capital de São Paulo, os representantes da PPE FIOS ESMALTADOS, compelidos pela ação criminosa dos Fiscais de ICMS e do Advogado DANIEL; assinaram a Escritura Pública de Compra e Venda da Fazenda Itaparica I, no valor total de R$ 5.621.000,00 (cinco milhões e seiscentos e vinte e um reais – fls. 127), a ser pago em 10 prestações.
    A demonstrar a periculosidade do grupo criminoso, compareceu nesse encontro, inclusive, um Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Barreiras/BA, que abrange a circunscrição de Riachão das Neves e já lavraram a averbação da compra na matrícula de n° 1858 do imóvel rural (fls. 31/32).
    A aquisição da Fazenda serviu de eficiente mecanismo para a lavagem dos valores relacionados com a propina e, assim, dissimular sua origem. É que a Fazenda Itaparica I não existe de fato. A área rural da Fazenda Itaparica I só existe no espaço aéreo. Na verdade, a área está sobreposta a outras matrículas e áreas rurais, estas efetivamente existentes, […].
    Sempre cumprindo sua parte no plano criminoso, nos meses seguintes a formalização do contrato de cobertura da aquisição da Fazenda, DANIEL e VALDIVIA orientaram como deveriam ser feitos os depósitos bancários, a fim de viabilizar o pagamento dos valores, em espécie, aos Fiscais de ICMS, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO. Forneceram, assim, uma relação contendo contas bancárias de terceiros a serem favorecidas pelos depósitos bancários: fls. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.
    Logo após os depósitos ou as transferências bancárias feitas pela empresa-vítima - PPE FIOS ESMALTADOS -, VALDÍVIA e FRANCISCO ficaram responsáveis pelas transferências bancárias sucessivas para contas que tinham algum relacionamento e poder de gestão, como forma de distanciar a origem ilícita do valor e permitir o seu saque em espécie a ser entregue aos Fiscais de ICMS.
    A título de exemplo, cita-se a transferência bancária feita pela PPE FIOS ESMALTADOS para a conta em nome da Hezz Participações S/A, em 12/9/2008, no valor de R$ 367.200,00, conforme extrato bancário de fls. 599 e depoimento de fls. 529. Outra conta bancária beneficiada foi a do escritório em que DANIEL trabalhava, a MANCINI ADVOGADOS ASSOCIADOS, pertencente a sua então companheira (fls. 129/137), que recebeu o montante de R$ 656.950,00 […].
    Todos os integrantes do grupo criminoso enriqueceram-se: VALDÍVIA recebeu R$ 100 mil, tendo entregado R$ 20 mil para DANIEL SAHAGOFF.
    Os Agentes Fiscais, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO permaneceram fisicamente distantes de todo o procedimento e das manobras de lavagem do dinheiro, a fim de assegurar a impunidade e não serem surpreendidos na ação ilícita. Contudo, tinham pleno domínio funcional de todos os fatos e, se quisessem, poderiam determinar sua alteração, desistência ou interrupção do plano criminoso. Mas, cuidaram para que tudo acontecesse conforme o planejado e efetivamente receberam o valor exigido anteriormente: R$ 5 milhões.
    Logo após a conclusão da compra da Fazenda Itaparica I, em 18 de julho de 2008, KOMAKI concluiu a OSF, lavrou um AIIM de n° 3.097.024, no valor de R$ 4.250.233,48 e devolveu os livros fiscais à empresa (fls. 171/173). DANIEL orientou o Diretor Financeiro da PPE FIOS ESMALTADOS a não recorrer da autuação, para que o assunto não fosse debatido em outras instâncias.
    IV. A segunda extorsão tributária.
    A audácia do grupo criminoso persistiu e repetiu-se no ano de 2010, quando DANIEL, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO idealizaram nova extorsão aos representantes da PPE FIOS ESMALTADOS. [...]
    Em agosto de 2010, JOSÉ ROBERTO, valendo-se de seu poder de Inspetor Fiscal e em sintonia com seus superiores na Secretaria Estadual da Fazenda, encaminhou nova OSF para seu comparsa, KOMAKI, iniciar outra fiscalização da escrita fiscal da PPE FIOS ESMALTADOS (fls. 187), com o objetivo de nova extorsão tributária.
    Sempre com o rigor do plano criminoso, DANIEL SAHAGOFF compareceu novamente no escritório do Diretor Financeiro da empresa e revelou que, desta vez, o AIIM a ser lavrado seria bem superior ao primeiro, próximo a R$ 400 milhões. Exigiu, assim, o pagamento de R$ 7 milhões para que fosse lavrado um AIIM em valor inferior ao devido ao Fisco.
    Novamente DANIEL exigiu que a negociação fosse feita diretamente com ele, pois os Fiscais, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO, não queriam mais encontro pessoal com qualquer representante da empresa. Assim agindo, DANIEL assumiu de novo o encargo de fazer a exigência ilícita da propina; ele foi o porta- voz de seus comparsas, a quem procurou fielmente proteger. 
    Depois de algum tempo, utilizado para o Diretor Financeiro consultar o Presidente da PPE FIOS ESMALTADOS acerca da exigência ilícita, DANIEL informou que a propina não seria mais de R$ 7 milhões, mas sim no montante de R$ 15 milhões. Revelou ainda que não poderia reduzir o valor, porque KOMAKI e JOSÉ ROBERTO teriam que dividir a propina com outros Fiscais, integrantes da organização criminosa.
    Como a empresa faturava cerca de R$ 500 milhões por ano e seria autuada, nesta segunda oportunidade, em R$ 400 milhões, os representantes da PPE FIOS ESMALTADOS sucumbiram novamente à grave ameaça e a exigência do grupo criminoso.
    V. A fase da lavagem de capitais, a factoring “TERRA NOVA” e o pagamento da propina.
    Uma vez consumada a segunda extorsão tributária, DANIEL, VALDÍVIA e FÁBIO LOBO, dentro da divisão de papeis da organização criminosa, orientaram como o Diretor Financeiro da PPE FIOS ESMALTADOS deveria proceder ao pagamento da ‘propina’. Para tanto, os dois primeiros compareceram várias vezes no escritório da empresa nesta Capital. A finalidade era fazer com que os valores saíssem das contas bancárias da PPE FIOS ESMALTADOS e fossem submetidos a um procedimento de dissimulação, para, só depois, serem destinados em espécie aos Fiscais de ICMS de Sorocaba, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO.
    DANIEL, VALDÍVIA e FÁBIO LOBO, agindo em conjunto com os Fiscais KOMAKI e JOSÉ ROBERTO, planejaram a dissimulação dos valores, correspondentes à propina, como forma de afastá-los de sua origem ilícita e assegurar a impunidade a todos, que pretendiam se enriquecer com a prática criminosa. 
    O mecanismo para a lavagem de capitais eleito não foi menos sofisticado. Foi determinada a compra pelos sócios da PPE FIOS ESMALTADOS de créditos que a Factoring, TERRA NOVA FOMENTO MERCANTIL LTDA., possuía da VALERISA – CIA. VALE DO RIO SANTO ANTONIO DE MINÉRIOS (fls. 44/48).
    Para realizar a manobra ilícita e justificar a saída de valores na escrituração contábil da empresa-vítima, foi idealizado por DANIEL e VALDÍVIA que a empresa simulasse uma divisão de dividendos entre os sócios. Em seguida, todos os sócios da PPE FIOS ESMALTADOS deveriam adquirir direitos de créditos pertencentes à empresa TERRA NOVA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
    Esse negócio foi dissimulado, porquanto tais créditos estavam em litígio com a devedora da TERRA NOVA, a VALERISA – CIA. VALE DO RIO SANTO ANTONIO DE MINÉRIOS. De qualquer forma, na verdade, os sócios da PPE FIOS ESMALTADOS nada adquiriram, pois apenas justificaram a saída dos valores de suas contas bancárias, para que os valores pudessem ser enviados aos agentes criminosos.
    O Advogado FÁBIO LOBO já tinha negócios com o representante da factoring ‘TERRA NOVA’, o que facilitou o planejamento e a execução do mecanismo de lavagem de dinheiro.
    Dentro do plano criminoso voltado à lavagem de capitais, DANIEL e VALDÍVIA orientaram o Diretor Financeiro da PPE FIOS ESMALTADOS para que os valores da empresa fossem transferidos para contas bancárias, as quais, de alguma forma, o grupo criminoso tinha acesso a sua movimentação financeira. Referidas transferências bancárias foram documentadas e relacionadas pela empresa-vítima.
    Inviável reproduzir todo o caminho percorrido pelo dinheiro e todas as manobras dissimulatórias, por meio de diferentes contas bancárias utilizadas pelo grupo criminoso. Uma das contas bancárias beneficiadas, em agosto de 2011, pertencia à TERRA NOVA, cujo representante, Sérgio Ferreira Mortari (fls. 117), não deixou dúvidas do domínio de VALDÍVIA sobre todas as movimentações financeiras efetivadas. Era este quem coordenava as transações financeiras, como o envio de R$ 150 mil, em 21/9/2011, da conta bancária da factoring TERRA NOVA para a conta corrente de Regina Célia Salado, que contraiu um empréstimo com o acusado FÁBIO LOBO. […]
    De acordo com as orientações de VALDÍVIA e FÁBIO LOBO, os valores enviados pelos sócios da empresa-vítima para as diferentes contas bancárias eram, num segundo momento, transferidos pelo doleiro FRANCISCO para outras contas correntes; até que pudessem ser levantados com segurança pelo Grupo criminoso.
    Assim, o planejamento e execução desta etapa esteve sob o comando de FÁBIO LOBO, VALDÍVIA e do doleiro FRANCISCO, o ‘Chiquinho’, sempre em conluio com DANIEL, KOMAKI e JOSÉ ROBERTO.
    FÁBIO LOBO e o doleiro FRANCISCO tiveram relevante participação nas transferências dos valores.FRANCISCO cuidava das operações financeiras para viabilizar os levantamentos dos valores. Após a disponibilidade do dinheiro em espécie, o doleiro enviava um emissário, portando a dinheirama em espécie, até o escritório de advocacia de FÁBIO LOBO. Devidamente avisado sobre a chegada do dinheiro, DANIEL permanecia dentro desse escritório no aguardo do emissário, que lhe entregava os valores nas imediações do local, no Bairro da Vila Madalena, e em plena via pública.
    Depois das sucessivas transferências bancárias e do procedimento de dissimulação dos valores, originários da extorsão tributária, valendo-se do dinheiro em espécie levantado pelo grupo criminoso, DANIEL incumbia-se de entregá-lo para KOMAKI e JOSÉ ROBERTO. Em algumas oportunidades isso aconteceu no interior do Flat alugado pelo primeiro Fiscal, […]. Registre-se que JOSÉ ROBERTO entregou as chaves do Flat para que DANIEL pudesse aguardá- lo, em segurança, em seu interior com o dinheiro da propina. Houve oportunidades em que KOMAKI e JOSÉ ROBERTO aguardaram nas proximidades do escritório de FÁBIO LOBO, valendo-se do veículo GM Captiva, da cor prata16, até que houvesse um aviso de DANIEL SAHAGOFF para que se encontrassem para o recebimento dos valores.
    Consumado o pagamento e o exaurimento do delito, em 5 de agosto de 2011, o acusado KOMAKI encerrou a OSF e lavrou o AIIM de n° 3.155.492, num valor a menor do devido ao Fisco, no montante de R$ 2.181.008,56 (fls. 191/194).
    Novamente todos se enriqueceram por suas contribuições ao plano criminoso: i) VALDÍVIA recebeu cerca de R$ 137.480,00, na conta bancária de sua esposa, Maria Helena Cândido Gomes Valdivia (fls. 333 e 697); ii) FÁBIO LOBO recebeu R$ 137.475,00, em 10/8/2015, por meio das contas bancárias em nome de sua empresa, Logos Comércio Empreendimentos e Participações, de sua esposa e filha, Ana Lúcia Mandacaru Lobo e Gabriela Mandacaru Lobo (fls. 329 e 697). Em 10/6/2011, FÁBIO LOBO enviou um e-mail para o representante da Terra Nova Factoring, Sérgio Mortari, com o título, ‘novas orientações para pagamento’, e indicou as contas bancárias de Gabriela, Ana Lúcia e ‘Logos Comércio’ (fls. 330).
    Assim agindo, VALDÍVIA e FÁBIO LOBO, sem qualquer dúvida, dissimularam novamente a origem de tais valores de procedência criminosa, por meio de transferências bancárias efetuadas para contas correntes em nome de esposas, filha e de empresa.
    Observe-se que, desta vez, a PPE FIOS ESMALTADOS recorreu da lavratura do AIIM (fls. 203), mas, logo em seguida, DANIEL advertiu que não era para haver recurso algum, sob pena de reiteração das ameaças. A PPE FIOS ESMALTADOS, então, desistiu do Recurso e passou a pagar o débito fiscal em parcelas (fls. 212).
    VI. Terceira extorsão tributária: sem exaurimento.
    Algum tempo depois de 2011, em data incerta, KOMAKI, JOSÉ ROBERTO e DANIEL planejaram a execução de terceiro crime de extorsão tributária em face dos representantes da mesma empresa. Assim, colocando o plano em prática, DANIEL voltou a procurar o Diretor Financeiro da PPE FIOS ESMALTADOS, sempre nesta Capital, e exigiu, para o grupo criminoso, diretamente, em razão da fiscalização tributária feita por seus comparsas, vantagem indevida. Anunciou, assim, nova extorsão tributária por parte dos mesmos Fiscais de ICMS de Sorocaba. Ao mesmo tempo, KOMAKI voltou a frequentar a sede da empresa em Cerquilho com uma suposta terceira fiscalização da escrita fiscal.
    Entretanto, desta vez o crime não se exauriu por circunstâncias alheias às vontades de seus agentes criminosos. Embora tenham iniciado o plano criminoso e consumada a exigência ilícita, inclusive com a presença de KOMAKI na empresa; bem como, embora DANIEL tenha anunciado nova fiscalização tributária para autuar a empresa, a PPE FIOS ESMALTADOS, em razão dos fatos já relatados, deixou de industrializar o cobre neste Estado de São Paulo. A empresa passou a transformar o cobre em vergalhões no Estado de Santa Cataria e o transportava para este Estado de São Paulo já industrializado, o que esvaziou o argumento do débito fiscal oriundo da denominada Guerra Fiscal.
    Por esse motivo, o Diretor Financeiro afirmou para DANIEL SAHAGOFF ‘tirar seu cavalinho da chuva’, que não iriam pagar mais nada para o grupo criminoso”. 
     
    5. Contra a decisão de recebimento da denúncia a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2067945-09.2019.8.26.0000, denegado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 25.4.2019. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas Corpus. Crimes tributários. Pedido de trancamento da ação penal. Indícios de autoria, em cotejo com o crime descrito em tese, que se encontram preenchidos para prosseguimento da ação. Justa causa presente que impede o trancamento da ação pela via do writ. Ordem denegada”.
    Consta do voto conduto